Tribunal: TRF3
Processo: 5239840-98.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1221/1327)

5239840-98.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5239840-98.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZELMA APARECIDA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE CINTRA - SP90107-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER E AVERBAR PERÍODO DE LABOR DOMÉSTICO SEM REGISTRO EM CTPS. LEI N. 5.859/72. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 72/2013. LEI COMPLEMENTAR N. 150/2015. LEI N. 8.213/91, ART. 55, §3o. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a averbação do período de labor doméstico de 30/09/1988 a 31/05/1991, com base em início de prova material consubstanciado em anotações contemporâneas de alterações salariais e férias constantes da CTPS (ID. 131079707 – pág. 7 e 12), corroboradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as anotações da CTPS relativas a alterações salariais e férias, contemporâneas ao período controvertido, configuram início de prova material idôneo para o reconhecimento do vínculo de emprego doméstico sem registro formal, à luz do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

A legislação previdenciária exige início de prova material contemporânea aos fatos para o reconhecimento do tempo de serviço, vedada a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91. As anotações da CTPS relativas a alterações salariais (09/1988 a 01/1989) e férias (01/04/1988 a 31/03/1989), constantes nos ID. 131079707 – pág. 7 e 12, são contemporâneas ao período controvertido e constituem início de prova material dotado de presunção juris tantum de veracidade, suficientemente corroborado pela prova oral colhida em audiência.

A legislação securitária aplicável ao trabalhador doméstico foi objeto de profundas e tardias transformações. Até a promulgação da Emenda Constitucional n. 72/2013, cabia exclusivamente ao empregador doméstico o custeio previdenciário, nos termos do art. 30, inciso V, da Lei n. 8.212/91, realidade apenas adequadamente corrigida com a edição da Lei Complementar n. 150/2015. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ausência ou irregularidade de contribuições previdenciárias, para período anterior à vigência da citada Lei Complementar, não pode, por si só, obstar o reconhecimento do período contributivo do empregado doméstico, desde que haja prova material idônea da efetiva prestação de serviços (AgRg no REsp n. 331.748/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003).

O INSS não trouxe, em sede de agravo interno, tese jurídica nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual é de rigor a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. As anotações contemporâneas de alterações salariais e de férias constantes da CTPS constituem início de prova material idôneo para o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico sem registro formal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91, desde que corroboradas por prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 2. A ausência ou irregularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador doméstico, para período anterior à vigência da Lei Complementar n. 150/2015, não pode ser oposta em desfavor da segurada para fins de reconhecimento do período contributivo."

Dispositivos relevantes citados: art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91; art. 30, inciso V, da Lei n. 8.212/91; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022; AgRg no REsp n. 331.748/SP, STJ, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003; AgInt no AREsp n. 903.354/SP, STJ, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5239840-98.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZELMA APARECIDA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE CINTRA - SP90107-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 31 de outubro de 2017, na qual a parte autora postula a averbação de período trabalhado sem registro em CTPS e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante tutela antecipada, desde a data do requerimento administrativo.

A juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Batatais/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 24 de setembro de 2019, sob o fundamento de ausência de início de prova material contemporânea aos períodos alegados, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com a condenação suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para determinar a averbação do período de 30/09/1988 a 31/05/1991.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que as anotações de alterações salariais e de férias constantes da CTPS não configuram início de prova material válido para o reconhecimento do período de labor doméstico sem registro formal; que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para comprovação de tempo de serviço urbano informal; que declarações particulares não contemporâneas aos fatos não se prestam como início de prova material; que a parte autora não comprovou a existência de demanda trabalhista que respaldasse o vínculo; que a autarquia apurou apenas 21 anos, 9 meses e 5 dias na DER, insuficientes para qualquer modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição; e que existem períodos concomitantes no CNIS que não podem ser computados cumulativamente.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer e determinar a averbação do período de labor doméstico de 30/09/1988 a 31/05/1991.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Cumpre registrar que a legislação securitária aplicável ao trabalhador doméstico foi objeto de profundas e tardias transformações ao longo do tempo, refletindo a histórica vulnerabilidade dessa categoria no sistema protetivo previdenciário. Com a edição da Lei n. 5.859/72, os trabalhadores domésticos passaram a ter direito à anotação do contrato de trabalho em carteira profissional e, ainda que de forma incipiente, a participar do sistema previdenciário. Até a promulgação da Emenda Constitucional n. 72/2013 — que equiparou tais trabalhadores aos demais segurados —, cabia exclusivamente ao empregador doméstico o custeio previdenciário, mediante o recolhimento das respectivas cotas contributivas profissionais e patronais, nos termos do art. 30, inciso V, da Lei n. 8.212/91. Esse arranjo normativo impunha ao empregado doméstico o risco de ver seu período contributivo prejudicado por omissão alheia, realidade que apenas foi adequadamente corrigida com a edição da Lei Complementar n. 150/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, sensível a essa assimetria estrutural, sedimentou o entendimento de que a ausência ou irregularidade de contribuições previdenciárias, para o período anterior à vigência da citada Lei Complementar, não pode, por si só, obstar o reconhecimento do período contributivo do empregado doméstico, desde que haja prova material idônea da efetiva prestação de serviços (AgRg no REsp n. 331.748/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003, DJ de 9/12/2003, p. 310).

Presente esse contexto normativo e jurisprudencial, verifica-se que a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Em relação ao período de 30/09/1988 a 31/05/1991, as anotações constantes da CTPS revelam registros formais relacionados ao vínculo doméstico mantido com os empregadores indicados, consistentes em alterações salariais e anotações de férias, ambas contemporâneas ao período controvertido (ID. 131079707 – pág. 7; 12). Tais registros constituem início de prova material idôneo, dotado de presunção juris tantum de veracidade, a qual é corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que aponta para a continuidade do labor doméstico no interregno. Considerando que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias era atribuída ao empregador doméstico, eventual ausência ou irregularidade de recolhimentos não pode ser oposta em prejuízo da segurada. Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se suficiente para o reconhecimento do vínculo laboral no período indicado."

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER E AVERBAR PERÍODO DE LABOR DOMÉSTICO SEM REGISTRO EM CTPS. LEI N. 5.859/72. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 72/2013. LEI COMPLEMENTAR N. 150/2015. LEI N. 8.213/91, ART. 55, §3o. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a averbação do período de labor doméstico de 30/09/1988 a 31/05/1991, com base em início de prova material consubstanciado em anotações contemporâneas de alterações salariais e férias constantes da CTPS (ID. 131079707 – pág. 7 e 12), corroboradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as anotações da CTPS relativas a alterações salariais e férias, contemporâneas ao período controvertido, configuram início de prova material idôneo para o reconhecimento do vínculo de emprego doméstico sem registro formal, à luz do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

A legislação previdenciária exige início de prova material contemporânea aos fatos para o reconhecimento do tempo de serviço, vedada a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91. As anotações da CTPS relativas a alterações salariais (09/1988 a 01/1989) e férias (01/04/1988 a 31/03/1989), constantes nos ID. 131079707 – pág. 7 e 12, são contemporâneas ao período controvertido e constituem início de prova material dotado de presunção juris tantum de veracidade, suficientemente corroborado pela prova oral colhida em audiência.

A legislação securitária aplicável ao trabalhador doméstico foi objeto de profundas e tardias transformações. Até a promulgação da Emenda Constitucional n. 72/2013, cabia exclusivamente ao empregador doméstico o custeio previdenciário, nos termos do art. 30, inciso V, da Lei n. 8.212/91, realidade apenas adequadamente corrigida com a edição da Lei Complementar n. 150/2015. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ausência ou irregularidade de contribuições previdenciárias, para período anterior à vigência da citada Lei Complementar, não pode, por si só, obstar o reconhecimento do período contributivo do empregado doméstico, desde que haja prova material idônea da efetiva prestação de serviços (AgRg no REsp n. 331.748/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003).

O INSS não trouxe, em sede de agravo interno, tese jurídica nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual é de rigor a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. As anotações contemporâneas de alterações salariais e de férias constantes da CTPS constituem início de prova material idôneo para o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico sem registro formal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91, desde que corroboradas por prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 2. A ausência ou irregularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador doméstico, para período anterior à vigência da Lei Complementar n. 150/2015, não pode ser oposta em desfavor da segurada para fins de reconhecimento do período contributivo."

Dispositivos relevantes citados: art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91; art. 30, inciso V, da Lei n. 8.212/91; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022; AgRg no REsp n. 331.748/SP, STJ, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003; AgInt no AREsp n. 903.354/SP, STJ, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão